Tribunal: TCU
Processo: 012.969/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8725/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.969/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anselmo Galvao Leal (XXX.400.842-XX); Guilherme de Jesus Nicacio Pereira (XXX.492.148-XX); Maria Helena Contel Di Pietra (XXX.900.058-XX); Marisa Goncalves Mossin (XXX.896.708-XX); Maristela Miranda Bernardelli (XXX.597.388-XX); Marlene do Carmo de Jesus Nicacio (XXX.032.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.